Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733322-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JADSSON DA SILVA CLAUDINO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 62773849) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Jadsson da Silva Claudino, indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio penhorável em nome do executado/agravado no sistema Infojud. Nas razões recursais (ID 62773843), relata terem sido realizadas buscas para localizar bens penhoráveis do recorrido via sistemas Sisbajud, de forma simples e reiterada, Infojud, Renajud e Sniper, todas sem êxito. Afirma ter pleiteado a renovação da penhora via Sisbajud de forma reiterada e, subsidiariamente, pela expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, mas indeferidos pela d. Magistrada. Como última medida, alega ter requerido a reiteração da consulta ao Infojud, pedido igualmente não acolhido pelo Juízo de origem na decisão agravada (ID 62773849, autos n. 0733322-61.2024.8.07.0000). Defende que a r. decisão não encontra amparo na jurisprudência pacífica e consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Discorre sobre o entendimento jurisprudencial segundo o qual é possível a renovação das diligências nos sistemas de consultas à disposição do Poder Judiciário, desde que transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa, ou quando apresentados indícios na modificação financeira do devedor, frisando a alternatividade dos requisitos. Nesse contexto, arrazoa que a última busca de bens penhoráveis do executado via Infojud foi efetivada em outubro de 2022. Ainda, aponta o estado avançado da execução e a não recuperação, até o presente momento, dos valores que entende devidos. Com isso, argumenta que seu pleito não pode ser considerado mera reiteração inócua das diligências. Colaciona precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT em reforço argumentativo às teses deduzidas. Aduz estarem reunidos os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de consulta ao Infojud, nos moldes pretendidos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da decisão antecipatória, a fim de garantir a consulta ao aludido sistema. Preparo recolhido (ID 62773851). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos elencados na norma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, trata-se, na origem (processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001) de execução de título extrajudicial ajuizada por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. contra Jadsson da Silva Claudino (agravado), objetivando a satisfação de crédito no valor de R$9.069,03 (nove mil e sessenta e nove reais e três centavos). Citado (ID 132144676), o executado não satisfez o crédito no prazo legal. Após a realização de pesquisas via Bacenjud, Renajud Infojud e Sniper (IDs 139855139, 152171156 e 199509714) e o envio de ofícios às Fintechs (ID 159600201), igualmente não foi possível a quitação da integralidade da dívida. Com fulcro no art. 921, III, do CPC, foi determinada a suspensão da execução (ID 183442178). Posteriormente, a agravante peticionou pela reiteração da pesquisa Infojud (ID 202540932), mas o pedido foi indeferido pela d. Magistrada da origem, consoante o seguinte excerto da r. decisão agravada (ID 204400231), in verbis: (...) Por sua vez, indefiro o pedido do exequente de id. retro, pois a medida já foi realizada nos autos, nos termos do documento de id. 139855139, e o credor não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. (...) Irresignada, a exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual expôs os fatos e fundamentos jurídicos anteriormente delineados. Em análise ao feito de origem, e a despeito dos argumentos deduzidos e da documentação produzida pela agravante, não há elementos que evidenciem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Consoante exposto, a suspensão do processo já foi determinada nos autos de origem, inexistindo óbice, contudo, à formulação de novos pedidos de diligências em busca de patrimônio penhorável, desde que antes de prescrita a pretensão executória e comprovada alteração na situação econômico-financeira do devedor. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora